Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇAO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. AFASTAMENTO DO DECRETO-LEI No 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo agravante é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência, máxime quando os argumentos trazidos em contrarrazões (representação por advogado particular e celebração de contrato em valor elevado) não têm aptidão para afastar tal entendimento.
3. Os impactos financeiros negativos ocasionados pela pandemia da COVID-19 não justificam o afastamento do Decreto-Lei no 911/69, porquanto desprovido de qualquer fundamento jurídico.
4. Conforme preceitua o artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora - pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão –, pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
5. Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro.
6. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.